Tribunal: TJBA
Processo: 8009850-63.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8009850-63.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: ADRIANO MACIEL MOREIRA

Advogado(s)
:
TESS SACRAMENTO PINA VIANA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA QUE FOGE AO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos pelo réu em face do acórdão que, por unanimidade de votos, julgou procedente a ação proposta pelo Estado da Bahia, declarando a indignidade para o exercício do oficialato e a perda do posto e da patente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de vício de omissão no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste omissão a ser sanada, haja vista que eventuais efeitos financeiros, como o reconhecimento do direito à pensão militar pelos seus dependentes, não faz parte do objeto da demanda.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009850-63.2019.8.05.0000
, em que figuram como embargante ADRIANO MACIEL MOREIRA e como embargado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18